Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 59576044, o feito foi saneado quanto à substituída processualmente MARIA BATISTA DE LIMA, bem como determinou-se ao exequente a regularidade documental da beneficiária MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA GOMES, o que foi observado pelo SINDIRETA consoante documento anexado ao ID: 60150825, razão pela qual dou por saneado o feito também quanto à última. Ao ID: 6002158, o DF atravessa petição requentando a impugnação de ID: 44647017 quanto aos cálculos da substituída MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA (PCT n. 0737430- 75.2020.8.07.0000), o qual já foi objeto de pagamento, confirmado pela decisão/ofício da COORPRE (ID: 45277288), pela petição do SINDIRETA (ID: 46017268) e pela decisão de extinção da execução (ID: 51317325). Assim, o pleito de retificação do Distrito Federal perdeu o objeto, o que já havia sido ressaltado no ID: 47309338. Nada a prover, portanto. No mais: a) o SINDIRETA negou tenha havido pagamento do crédito de MARIA CRISTINA DE BRITTO, bem como, uma vez mais, repisou a necessidade de retificação do precatório da substituída (PCT no 0022402- 50.2016.8.07.0000), observando-se a aplicação do IPCA-E (IDs: 42305274 e 60150825). b) o DF manifestou-se quanto à petição e documentos do SINDIRETA (ID: 60150825) ao ID: 61290302, arguindo distinguish quanto ao Tema 1170. Pois bem, passo a decidir, em conjunto, os itens “a” e “b”. A impugnação do DF (ID: 61290302) diz respeito à (im)possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado. Pois bem. O STF, no RE n. 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, analisou a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Firmou-se, no julgamento, a seguinte tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Embora a orientação consolidada consigne acerca da possibilidade de aplicação dos juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/2009 (na forma do definido no Tema 810) às execuções em que houve determinação expressa de incidência de parâmetro diverso, a ratio decidendi, no julgamento do RE 1317982, abrange a desconstituição do título judicial que tenha adotado critério de correção monetária distinto daquele fixado no Tema 810. Confira-se excerto do voto proferido pelo relator: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.) Portanto, do inteiro teor, depreende-se que a alteração dos critérios de atualização, estabelecidos em decisão transitada em julgado, não ofende a coisa julgada, isso porque a aplicação da legislação superveniente alcança situações jurídicas pendentes. Dispôs, assim, a ementa do julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024) g.n. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Ressalta-se que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos até a extinção da execução, que dar-se-á quando alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil. In casu, o feito foi saneado quanto à servidora MARIA CRISTINA DE BRITO ao ID: 11920943, em decisão que também deferiu a majoração dos honorários contratuais para 20%. Em que pese a substituída tenha manifestado renúncia ao IPCA-E ao ID: 11921070 - pág. 1, verifico que, logo em seguida, ao ID: 11921077 - pág. 3, o SINDIRETA solicita a desconsideração do pedido de renúncia, tanto é que, em decisão de ID: 11921079, MARIA CRISTINA DE BRITO não consta no rol de substituídos que tiveram sua renúncia homologada pelo Juízo. Pelo exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores que originaram o PCT no 0022402- 50.2016.8.07.0000 (MARIA CRISTINA DE BRITO), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferidos em ID: 11920943. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Oficie-se à COORPRE para sobrestar o pagamento do PCT no 0022402- 50.2016.8.07.0000) até sua retificação. Brasília, 15 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR